Tribunal: TJDFT
Processo: 0716455-12.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante se trate de relação de consumo e seja cabível a inversão ope legis do ônus da prova, essa redistribuição não exonera o consumidor de trazer elementos mínimos que permitam o convencimento do julgador acerca da plausibilidade ou verossimilhança dos fatos em que repousa o alegado direito, ônus do qual não se desincumbiu.
2. Exceto pela simples alegação autoral, não há qualquer elemento que comprove que a instituição financeira, através de seus prepostos, tenha contribuído de algum modo para ludibriar a recorrente no momento da contratação.
3. Não comprovada qualquer violação a normas consumeristas ou a outros preceitos legais aplicáveis à espécie, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado é indevida, o que, consequentemente, inviabiliza a sua conversão em empréstimo consignado.
5. Reconhecida a validade do contrato, não há que se falar em repetição de indébito em dobro.
6. Ao considerar-se que o dano moral estava assentado no suposto constrangimento causado pelos descontos bancários realizados na conta do autor, mas que não se revelaram ilícitos, sua compensação é incabível.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.